Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Princípio da dialeticidade. Inépcia da petição inicial. Inexistência. Benefício de ordem. Renúncia expressa. Excesso de execução. Valor devido. Ausência de indicação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo embargante visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a alegação de inépcia da petição inicial da execução; (iii) a existência de benefício da ordem e (vi) o excesso de execução em decorrência de cobrança abusiva de encargos.
III. Razões de decidir
3. A exposição do fato, do direito e as razões recursais do pedido de reforma delimitam a insurgência recursal de forma clara, de forma a definir o objeto da análise e viabilizar o exercício do contraditório e ampla defesa por parte do apelado. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. A escritura pública de confissão da dívida é título executivo extrajudicial apto a embasar a execução, sendo desnecessária a apresentação do contrato firmado entre as partes, pois o instrumento apresentado discrimina o valor global da dívida e seus encargos, o que evidencia a liquidez do débito. Ademais, a petição inicial foi regularmente instruída com o demonstrativo da evolução do débito.
5. Não assiste razão ao apelante quanto à necessidade de o apelado demonstrar que esgotou os meios de cobrança em face do devedor principal, visto que, na condição de fiador, renunciou expressamente ao benefício da ordem.
6. Em razão da ausência de indicação do valor que entende devido, não é possível acolher a tese do apelante de excesso de execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A escritura pública de confissão da dívida é título executivo extrajudicial apto a embasar a execução, sendo desnecessária a apresentação do contrato firmado entre as partes. 2. A ausência de indicação do valor que o devedor entende devido impede o acolhimento da tese de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 827 e 828, I; CPC, art. 784, 798, I, b, 917, § 3o, 1.010. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078685, 0745325-45.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.